Tribunal: TJDFT
Processo: 0746962-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746962-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARCIO CERRI DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 22 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator